Tribunal: STF
Processo: ARE 1562228
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime de corrupção passiva. Perda do cargo público. Violação ao princípio da independência das instâncias penal, cível e administrativa. Art. 37, § 4º, da Constituição Federal. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado (Doc. 175):



    “EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – ALEGAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – INFUNDADA – PRÁTICA DELITIVA DEMONSTRADA, À SACIEDADE, NO CADERNO PROCESSUAL – PERDA DOS CARGOS PÚBLICOS NOS QUAIS ERAM INVESTIDOS OS ACUSADOS, COMO DECORRÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO ADEQUADAMENTE E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 92 DO ESTATUTO REPRESSIVO – INCOMPATIBILIDADE DO ATO PRATICADO PELOS RÉUS COM OS CARGOS POR ELES OCUPADOS, MOSTRANDO-SE INCONCILIÁVEL A PERMANÊNCIA DELES NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    Restando devidamente demonstrado nos autos que os réus, na condição de servidores públicos municipais, solicitaram para si, ganho econômico indevido de contribuinte, em troca da promessa de redução de débito tributário, o resultado lógico é que devem ser condenados como incursos no art. 317, caput, do Código Penal. 



    O crime de corrupção passiva perpetrado pelos acusados, no exercício da função pública, transgredindo os deveres funcionais, pois tinham por dever arrecadar, fiscalizar e cobrar o Imposto Territorial Rural incidente sobre a propriedade, domínio útil e posse de áreas rurais relacionados ao Município, porém, se valeram daquela condição de agentes públicos para solicitarem vantagem econômica indevida de contribuinte, em troca da promessa de redução de débito tributário, revela a incompatibilidade do ato praticado com os cargos por eles ocupados, mostrando-se inconciliável, portanto, a permanência deles nos quadros da Administração Pública, sendo medida de rigor a declaração da perda dos cargos públicos como efeito da sentença penal condenatória, nos termos da orientação extraída do art. 92, inciso I, alínea “a”, do Estatuto Repressivo”.



    (Apelação Criminal - Nº 0000760-54.2016.8.12.0041, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Relator: Desembargador Paschoal Carmello Leandro, j. 28.04.2022). 



    A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, todavia, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelos ora recorridos para dar provimento parcial ao recurso de apelação criminal por eles interposto, reformando em parte a sentença, para afastar a pena de perda dos cargos públicos nos quais estão investidos os réus. Eis a ementa do referido julgado (evento 215):



    “EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECHAÇADA – QUESTÃO DE FUNDO – CONTRADIÇÃO APONTADA PELOS RÉUS – MATÉRIA QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA – TEMA QUE O JUIZ TEM DE DECIDI-LO DE OFÍCIO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 



    Nos termos da orientação extraída do art. 223 do novo Código de Processo Civil (aplicável à espécie em virtude do art. 3º do Diploma Processual Penal), se porventura a parte comprovar que deixou de praticar o ato no devido prazo por justa causa que se traduz no obstáculo efetivo por si próprio para fazer com que não se possa realizá-lo, sendo que tal impedimento deve ser distante da vontade dela e resultado de acontecimento inesperado, poderá efetuá-lo ulteriormente. 



    Restando demonstrada a existência de vício no acórdão, haja vista tratar-se de matéria que o julgador tem de decidir ex officio, deve tal vício ser sanado. 



    Os embargos de declaração podem ter, excepcionalmente, efeitos modificativos, desde que, verbi gratia, o julgado embargado tenha incorrido em violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.”



    (Embargos de Declaração Criminal - Nº 0000760-54.2016.8.12.0041/50000, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Relator: Desembargador Paschoal Carmello Leandro, j. 2.08.2022). 



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 37, §4º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, “que o acórdão objurgado violou o princípio da independência das esferas penal, civil e administrativa ao condicionar a pena de perda de função ou cargo público, aplicada pelo juízo de piso, às sanções estipuladas em sede de Ação Civil Pública”. Sustenta que “ao contrário do que decidiu o Tribunal a quo, o simples fato da 1.ª Câmara Cível do TJMS ter afastado a sanção de perda do cargo ou função pública, em sede de averiguação da responsabilidade civil-administrativa dos ora acusados, não impede a sua aplicação em sentença penal condenatória”. Requer o recurso seja conhecido e provido, para reformar o acórdão proferido pela 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a fim de restabelecer a pena de perda de função ou cargo público imposta aos sentenciados.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, opina pelo desprovimento do recurso (Doc. 309), em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SANÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário em que se busca o reconhecimento de violação constitucional do art. 37, § 4º, da Constituição Federal em face da não aplicação da perda do cargo ou função pública decorrente de condenação criminal pelo delito de corrupção passiva em face de anterior afastamento desta medida nos autos de ação civil pública por improbidade administrativa. 



    2. À espécie, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada violação constitucional, que sequer foi apresentada nos embargos declaratórios interpostos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. No mérito, a questão tratada é de ordem infraconstitucional (art. 92, II, “a”, do Código Penal), o que impede, caso conhecido, o provimento de recurso extraordinário. 



    4. A alegação dos recorridos de ilegalidade da captação ambiental é infraconstitucional, extemporânea e demanda indevida análise probatória, não podendo ser conhecida. 



    - Parecer pelo desprovimento do agravo para que não seja conhecido o recurso extraordinário e, se conhecido, por seu desprovimento.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 576 do STF (RE 976.566), segundo a qual “o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. Transcrevo a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 



    1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 



    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 



    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 



    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 



    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. 



    TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”.



    (RE 976566, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2019, Repercussão Geral, DJe 26-09-2019)



    Por analogia, aplica-se o mesmo raciocínio ao presente caso, em que a imposição da sanção de perda do cargo público na esfera penal não depende do que foi decidido em sede de responsabilização cível-administrativa, justamente em razão da independência entre essas instâncias prevista no art. 37, §4º, da Constituição Federal.



    Consta do acórdão recorrido:



    “Examinando detidamente o presente processo, constata-se que não há qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, pressupostos estes específicos para o cabimento deste recurso, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    Todavia, tendo em mente que um dos temas ventilados nestes aclaratórios guarda correspondência com o princípio constitucional da segurança jurídica, o qual consiste em matéria de ordem pública e, por isso, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de requerimento das partes, penso que cabe a esta egrégia Primeira Câmara Criminal apreciar ex officio tal matéria, nos termos que se seguem. 



    Como cediço, a Constituição Federal de 1988 consagra em seu preâmbulo diversos princípios, dentre eles o da segurança jurídica, considerando-o como valor supremo “de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”, valendo salientar o citado princípio permeia todo o texto constitucional e, consequentemente, a totalidade do sistema jurídico-normativo, possuindo previsão expressa, como, verbi gratia, no caput e no inciso XXXVI do seu art. 5º, o qual elenca, de forma não exaustiva, os direitos e garantias fundamentais, que se concretizam em instrumentos de proteção da pessoa frente à atuação do Estado. 



    O Poder Judiciário, por estar ligado ao ordenamento jurídico como um todo, estipula parâmetros e objetivos mínimos capazes de proteger e efetivar os direitos fundamentais, concedendo os bens da vida por eles protegidos, sendo certo que a efetivação de tais direitos deve ser o compromisso de maior relevância daquele Poder, de modo que, ao menosprezar a segurança jurídica na aplicação da norma, vai em direção oposta não só dos princípios insertos na Carta Magna, mas da própria estrutura do Estado Democrático de Direito, que a assegura, por conta do vínculo com a garantia daqueles direitos os fundamentais. 



    Decorre daí que a presença de decisões judicias divergentes para situações idênticas ou semelhantes revelam uma ordem jurídica incoerente, na medida em que desigualam indivíduos em igual situação, contribuindo para existência de um cenário jurídico-social de insegurança e imprevisibilidade, afetando consideravelmente a confiabilidade na Justiça e tendo como desfecho o enfraquecimento do regime democrático, sendo imprescindível, à vista disso, que haja coerência, estabilidade e, sobretudo, racionalidade nas decisões emanadas pelo Poder Judiciário, de forma a revesti-las de efetiva justiça e equidade, e como maneira de garantir a uniformidade e a continuidade do Direito para os casos análogos vindouros.



    In casu, cumpre esclarecer que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de Cesar Daniel Flores Romero e Genésio Camargo Fontebassi, neste momento embargantes, como incursos nas sanções do art. 317, caput, do Estatuto Repressivo corrupção passiva , sob a justificativa de que eles, na condição de servidores públicos do Município de Ribas do Rio Pardo, pois eram responsáveis pelo setor de arrecadação do Imposto Territorial Rural ITR, requereram para si, ganho econômico indevido, consubstanciado no recebimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de José Espindola e Edimilson Rodrigues Severino, sob a promessa de redução do valor daquele tributo, incidente sobre um imóvel rural, denominado “Fazenda Jatobazinho”, situado naquele território e que tinha como anterior proprietário o falecido Walter Rodrigues Nina, genitor de Edmilson Rodrigues e sogro de José Espíndola. 



    O magistrado de instância singela, ao proferir a sentença de f. 351/379, julgou procedente a pretensão deduzida na peça inicial acusatória e, por conseguinte, condenou um e outro acusados pela prática do crime supradito corrupção passiva , às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como decretou a perda dos cargos públicos exercidos por eles, como servidores daquele Município, ex vi do art. 92, inciso I, alínea “a”, da Lei Substantiva Penal. 



    Irresignados com o decisum de primeiro grau, os réus interpuseram recurso de apelação criminal, visando a reforma in totum da sentença, porém, esta colenda Primeira Câmara Criminal, na data de 28/4/2022, por unanimidade, desproveu o apelo aviado pelos agora embargantes, rechaçando a tese de insuficiência de provas de autoria delitiva, assim como o pleito subsidiário de afastamento da perda dos cargos públicos nos quais eram investidos, resultante da decisão penal condenatória. 



    Esclareça-se, também, que, paralelamente, o Parquet ajuizou uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de ambos os acusados/embargantes feito nº 0800678-53.2017.8.12.0041 , tendo como um dos pedidos a condenação deles na perda dos cargos públicos, com a causa de pedir consistente nos mesmos fatos que deram origem à presente ação penal, vale dizer, por conta de, na qualidade de servidores públicos de Ribas do Rio Pardo, terem solicitado explicitamente vantagem indevida de José Espindola e Edimilson Rodrigues Severino, correspondente na concessão do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante o compromisso de diminuição do Imposto Territorial Rural, incidente sobre a propriedade rural “Fazenda Jatobazinho”, localizada naquela cidade e que se encontrava em nome do de cujus Walter Rodrigues Nina, pai de Edmilson Rodrigues e sogro de José Espíndola.



    Na sentença prolatada às f. 533/560 nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa acima referida, o juiz a quo acolheu em parte os pleitos formulados na exordial, nos seguintes termos: 



    “Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da lide, para julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na presente Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Estadual, com fulcro no art. 11, caput, combinado com o art. 12, inc. III, ambos da Lei nº 8.429/92, para o fim de: 



    a) condenar o réu César Daniel Flores Romero a perda do cargo ou da função pública que ele eventualmente exercer ao tempo da condenação irrecorrível; a suspensão dos direitos políticos pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos e a aplicação de multa civil no grau médio, correspondente a 40 (quarenta) vezes o valor da remuneração por ele percebida e; 



    b) condenar o réu Genésio Camargo Fontebassi a perda do cargo ou da função pública que ele eventualmente exercer ao tempo da condenação irrecorrível; a suspensão dos direitos políticos pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos e a aplicação de multa civil no grau médio, correspondente a 40 (quarenta) vezes o valor da remuneração por ele percebida;” (destacamos) 



    A egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação cível manejado pelos requeridos Cesar Daniel Flores Romero e Genésio Camargo Fontebassi contra o decisório supramencionado julgamento datado de 5/4/2022, ou seja, anteriormente ao acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que ocorreu em 28/4/2022 , tendo como relator o eminente Desembargador João Maria Lós, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo, nos termos que se seguem (f. 701, dos autos nº 0800678-53.2017.8.12.0041): 



    “Ante o exposto, contra o parecer, dou parcial provimento ao recurso para modificar a sanção aplicada em desfavor dos requeridos, afastando as penas de perda do cargo ou da função pública e de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos. Ainda, reduzo a multa civil aplicada, condenando CADA um dos requeridos a arcar com a quantia de 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida no exercício do cargo.” (destacamos) 



    Nesse contexto, é forçoso reconhecer a existência de decisões diametralmente discrepantes dentro desta mesma Corte Estadual de Justiça, pois o acórdão embargado está em manifesto conflito com julgamento antecedente, emanado da Primeira Câmara Cível, envolvendo o mesmo fato e que reformou em parte a sentença prolatada nos autos da ação civil pública, acolhendo o pedido recursal relativo ao afastamento da sanção de perda do cargo público imposta aos ora embargantes em primeiro grau de jurisdição. 



    Frise-se, por oportuno, que, na espécie, é descabido falar em independência das instâncias civil e penal, eis que o capítulo da sentença penal que decretou a perda dos cargos públicos dos réus/embargantes não possui qualquer relação com a existência do fato delituoso e sua autoria, mas, tão somente, com a gravidade e a incompatibilidade do ato praticado com os cargos por eles ocupados. 



    Assim sendo, em observância ao princípio da segurança jurídica, alicerce norteador das decisões judiciais por comando constitucional, o qual previne a iniquidade, a injustiça, sendo, como dito alhures por esta relatoria, primordial que os atos jurisdicionais com carga decisória tenham coerência e, acima de tudo, racionalidade, a meu ver, o presente recurso merece ser parcialmente provido, para que seja decotada da sentença penal condenatória de f. 351/379 a sanção tocante à perda dos cargos públicos exercidos pelos acusados/embargantes, como servidores do Município de Ribas do Rio Pardo. 



    Face a todo o exposto, em desconformidade com o parecer, acolho parcialmente estes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para o fim de dar provimento parcial ao recurso de apelação criminal interposto pelos embargantes, reformando em parte a sentença e, por conseguinte, afastar a pena de perda dos cargos públicos nos quais são investidos os réus Cesar Daniel Flores Romero e Genésio Camargo Fontebassi, na qualidade de servidores do Município de Ribas do Rio Pardo/MS, mantendo o decisum em seus demais termos.”



    Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 37, §4º, da Constituição Federal, especialmente no que diz respeito à independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, prevista expressamente na parte final do referido dispositivo.



    O acórdão recorrido, além de contrariar o texto constitucional, diverge da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de aplicação da pena de perda da função pública tanto na esfera penal quanto na cível-administrativa, de forma autônoma e cumulativa, observadas as especificidades legais de cada rito e sempre com respeito ao contraditório, à ampla defesa e à legalidade.



    Diz o texto constitucional:



    "Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível." (art. 37, §4º, CF)



    A leitura da parte final desse parágrafo revela, de forma inequívoca, a autonomia das instâncias de responsabilização administrativa, civil e penal, permitindo a imposição de sanções próprias em cada uma delas, de modo independente, sem vinculação ao desfecho nas demais instâncias.



    Como se sabe, a comunicabilidade entre a esfera administrativa e a penal é restrita às hipóteses em que seja configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria (art. 66 do CPP), permitindo que a esfera administrativa considere os elementos da penal para evitar decisões contraditórias e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, ao afastar a pena de perda do cargo público com fundamento na ausência de imposição dessa mesma sanção na instância cível (ação civil por improbidade), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul incorreu em violação frontal à Constituição, ao condicionar o exercício da jurisdição penal a decisão tomada em outra esfera, o que não se coaduna com o regime constitucional brasileiro.



    Ressalte-se que o argumento acolhido no acórdão recorrido, de que a imposição da perda do cargo público em sentença penal violaria o princípio da segurança jurídica em razão de decisão anterior da esfera cível que afastou essa sanção, não encontra respaldo no texto constitucional nem na jurisprudência desta Corte.



    A autonomia das instâncias, consagrada no art. 37, § 4º, da Constituição, permite que os mesmos fatos ensejem sanções distintas nas esferas penal, cível e administrativa, sem que uma interfira ou condicione a outra, desde que respeitados os pressupostos legais e as garantias processuais.



    Como assentado no julgamento do Tema 576 da repercussão geral (RE 976.566), a responsabilização em uma instância não impede nem vincula a apuração nas demais.



    A aplicação da pena acessória de perda do cargo na sentença penal condenatória, nos termos do art. 92, I, "a", do Código Penal, decorre da análise da gravidade do fato à luz da ilicitude penal, sendo irrelevante que, em ação de improbidade, o juízo cível tenha afastado a sanção correspondente.



    Assim, a invocação do princípio da segurança jurídica, nesse contexto, não justifica o afastamento de uma penalidade criminal legitimamente imposta pelo juízo natural da causa, uma vez que a sanção de perda da função pública aplicada na sentença penal condenatória é autônoma e independe da análise realizada na ação de improbidade administrativa, sendo vedada qualquer forma de vinculação entre instâncias que comprometa a efetividade da tutela penal do Estado.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é sólida e reiterada na afirmação da independência entre as esferas de responsabilização, como demonstra os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recorrentes condenados pela prática do crime de estelionato (art. 171, §3º, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Agravo Interno no qual se busca a absolvição dos recorrentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No presente, o Juízo que proferiu a sentença penal condenatória chegou a uma conclusão firme e insuscetível de revisão nesta via estreita, reconhecendo a existência de provas suficientes para atribuir aos recorrentes a responsabilidade penal pelo crime de estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público. 



    4. O fato de o Juízo cível ter julgado improcedente a ação de improbidade administrativa, sob o fundamento de “insuficiência probatória”, não impede a persecução penal nem invalida a condenação, em razão da autonomia entre as instâncias. 



    5. Consagrada no §4º do art. 37 da Constituição Federal, a independência das instâncias exige tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa (RE 976566, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/09/2019). No caso específico da improbidade, a legislação estabelece critérios próprios para a caracterização da infração e a aplicação de sanções, sem interferência automática na esfera penal. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.



    (RHC 252.265-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-06-2025, DJe 13-06-2025)



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Absolvição pelo Tribunal Marítimo. Irrelevância. Independência das instâncias penal e administrativa. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    II. Questão em discussão 



    2. Inépcia da denúncia que imputa do crime de homicídio culposo ao agravante. 3. Ausência de justa causa para a persecução penal, em razão da absolvição em investigação conduzida pelo Tribunal Marítimo. 



    III. Razões de decidir 



    4. A denúncia não destoa dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso imputado ao agravante, com todas as suas circunstâncias e minúcias, além de sua qualificação, da classificação típica do crime e do rol das testemunhas. 



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que não há nenhuma ilegalidade na apuração dos fatos na instância criminal quando havida absolvição na esfera administrativa ou cível. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 253353 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10-06-2025, DJe 16-06-2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DECISÃO DA CORTE DE CONTAS PARA EXONERAR O RECORRENTE DO RESSARCIMENTO DE VERBA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar o ressarcimento integral do dano em ação civil pública, e apliquei a Súmula 279 do STF quanto às questões remanescentes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A decisão impugnada deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, modificando o acórdão unicamente quanto à exclusão do ressarcimento integral do dano, no âmbito de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O título emitido pelo Tribunal de Contas da União resulta do descumprimento de normas relacionadas à adequada aplicação de recursos públicos, limitando-se à esfera administrativa. Por outro lado, o título proveniente do Poder Judiciário tem origem na infração aos dispositivos previstos na Lei de Improbidade Administrativa. 



    4. Este Tribunal mantém entendimento consolidado de que o ingresso de uma ação civil pública não impede a competência do Tribunal de Contas da União para iniciar a tomada de contas especial e determinar a restituição de valores indevidamente recebidos pelo responsável. Isso ocorre devido à independência existente entre as esferas civil, administrativa e penal. 



    5. O acórdão recorrido, ao afastar o ressarcimento integral do dano, decidiu em dissonância ao entendimento firmado por esta Corte. 



    6. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    (RE 1527064 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025, DJe 11-07-2025)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento na ausência de vícios no procedimento administrativo que culminou com a cassação da aposentadoria do impetrante. Acúmulo patrimonial de servidor público incompatí